Tribunal: TJDFT
Processo: 0089363-24.2003.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0089363-24.2003.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de setembro de 2023